Tribunal: STF
Processo: Rcl 84451
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Prospine Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região – TRT9 na Ação Trabalhista 0000974-76.2022.5.09.0006, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade – ADCs 48/DF e 66/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante afirma, em síntese, que:



     [...] Discute-se, na origem, ação trabalhista com pedido de vínculo de emprego movida por empresário que fora contratado por meio de empresa de prestação de serviços, tendo emitido notas fiscais contra a ora reclamante (doc. 1, p. 2).



    Sustenta que:



    [...] De fato, o autor da ação trabalhista tinha empresa constituída quando ofertou a prestação dos serviços, CNPJ 39.940.379/0001-55, não havendo qualquer indício de pejotização. 



    A empresa reclamante jamais ludibriou o autor da ação ou quem quer que seja com vãs palavras e supostas promessas de retificar registro na CTPS e jamais o obrigou à pejotização. 



    Registrou-se que a empresa reclamante contratou a empresa do autor, sendo que a pessoa física dele não esteve sob qualquer subordinação jurídica, a ensejar o reconhecimento de relação empregatícia. A empresa do autor da ação trabalhista assumiu, como deveria ser, todos os riscos da atividade desempenhada. 



    As notas fiscais apresentadas nos autos comprovaram os valores pagos à empresa do autor durante o tempo em que esta prestou os referidos serviços (doc. 1, p. 3).



    Argumenta, ainda, que:



    [...] Não menos relevante foi o fato da remuneração recebida pela empresa do autor da ação trabalhista enquanto prestou os serviços, cujos valores médios superavam R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e são capazes de afastar qualquer condição de hipossuficiência. Esta remuneração expressiva implica em reconhecer que ele era capaz de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação, como de fato foi.



    Sem dúvida, está-se diante de uma relação comercial entre pessoas jurídicas, sendo absolutamente lícita a contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para a finalidade de promoção de vendas na reclamante (doc. 1, p. 4).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] seja recebida, processada e acolhida a Reclamação, para que seja cassado o v. acórdão impugnado da 5ª Turma do E. TRT da 9ª Região, de relatoria do Exmo. Desembargador Sérgio Guimarães Sampaio, julgando-se improcedente a ação trabalhista nº 0000974-76.2022.5.09.0006, em relação ao vínculo de emprego reconhecido e aos consectários daí advindos [...]. (Doc. 1, p. 18).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, a ADC 48/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT9 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão reclamado:



    [...] Para o reconhecimento em juízo de vínculo de emprego, essencial o preenchimento de todos os requisitos do artigo 3º da CLT, que considera empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salários. Logo, cinco são os requisitos imprescindíveis para a caracterização do empregado: pessoa física, pessoalidade, continuidade, salário e subordinação. 



    Cabível mencionar que o contrato de trabalho e o trabalho autônomo possuem elementos comuns, tais como: a natureza continuada e o caráter oneroso da prestação de serviços. Todavia, divergem especialmente quanto à existência da subordinação hierárquica e jurídica que caracteriza o contrato de trabalho, mas se faz ausente no último. 



    Em outras palavras, a subordinação peculiar atinentes aos direitos e deveres dos trabalhadores em geral, nos quais se verifica a sujeição do empregado às ordens do empregador, que orienta, controla e determina como o serviço deve ser prestado, presente na relação entre empregado e empregador e ausente no trabalho não subordinado. 



    Conforme acima analisado, o Réu admitiu a prestação de serviços por parte do Autor, mas na qualidade de prestador de serviços, mediante contrato firmado com a empresa criada pelo Reclamante. Assim, cabe ao Reclamado comprovar que a relação havida foi autônoma, sem a presença dos requisitos configuradores da relação de emprego (arts. 2º e 3º da CLT), uma vez que fato impeditivo ao vínculo empregatício postulado (art. 373, II, do CPC).



    [...] Em que pese a irresignação da Reclamada, a testemunha Adriane relatou a alteração do vínculo empregatício para a prestação de serviços por meio de pessoa jurídica ocorreu por imposição da empresa (para reduzir custos), não tendo havido qualquer alteração na rotina do Trabalhador, o que evidencia a chamada "pejotização". Ou seja, o Autor foi dispensado e readmitido como pessoa jurídica por imposição da Recorrente, não existindo como empresa autônoma, mas, sim, para atender exclusivamente aos fins da Reclamada, caracterizando o "objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação" (art. 9º da CLT).



    Nesse mesmo sentido, ambas as testemunhas esclareceram que não houve interrupção na prestação de serviços, o que ratifica a conclusão pela "pejotização". Ademais, a testemunha Adriane esclareceu que o Obreiro, no período em que atuava por meio da sua pessoa jurídica, poderia sofrer penalidades da Reclamada, como uma advertência, em típica hipótese de exercício do poder empregatício. 



    Tais fatos evidenciam que a subordinação jurídica típica da relação de emprego se manteve mesmo após a extinção do contrato de trabalho do Obreiro, quando este passou a atuar como pessoa jurídica, também devendo ser considerado que a jornada de trabalho do Recorrido era controlada pela ora Recorrente (depoimento da testemunha Adriane). Ainda, a testemunha Daniele elucidou que o Reclamante não poderia mandar outra pessoa trabalhar no seu lugar, o que comprova a pessoalidade na prestação de serviços.



    Ademais, deve-se considerar o disposto no art. 5º-C da Lei nº 6.019/74, no sentido de que "não pode figurar como contratada, nos termos do art. 4o-A desta Lei, a pessoa jurídica cujos titulares ou sócios tenham, nos últimos dezoito meses, prestado serviços à contratante na qualidade de empregado ou trabalhador sem vínculo empregatício, exceto se os referidos titulares ou sócios forem aposentados" (destacou-se e grifou-se). Portanto, também sob este fundamento, conclui-se pena nulidade da contratação do Reclamante como pessoa jurídica, após a dispensa sem justa causa deste (TRCT de fl. 19).



     Quanto ao pedido sucessivo, o art. 453 da CLT prevê, "no tempo de serviço do empregado, quando readmitido, serão computados os períodos, ainda que não contínuos, em que tiver trabalhado anteriormente na empresa, salvo se houver sido despedido por falta grave, recebido indenização legal ou se aposentado espontaneamente" (destacou-se). 



    No caso dos autos, todavia, não houve readmissão do Reclamante, mas sim fraude à legislação trabalhista (art. 9º, CLT) por meio da simulação da dispensa deste, sem a interrupção da prestação de serviços, impondo ao Trabalhador que passasse a laborar por meio de pessoa jurídica. Assim, não se aplica à presente hipótese o art. 453 da CLT.



    Mantém-se (doc. 20, pp. 9-11 – grifei).



    No caso concreto, discute-se a natureza da relação jurídica entre a reclamante e o beneficiário, sócio de uma empresa de prestação de serviços. Consta do ato reclamado que o beneficiário prestava serviços como pessoa jurídica (doc. 20, p. 9).



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. Não obstante, a Justiça do Trabalho constatou a presença dos requisitos caracterizadores da relação de emprego e reconheceu o vínculo empregatício entre as partes.



    Portanto, em minha compreensão, o acórdão reclamado diverge dos paradigmas invocados, porque reconhece vínculo empregatício na prestação de serviço ocorrida por meio de pessoa jurídica, sem, contudo, apontar o vício de consentimento na celebração do acordo firmado entre as partes. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 



    2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização.



    3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS EM DESFAVOR DA PARTE AGRAVADA. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Ilicitude de contratos de terceirização de mão de obra justificada na atuação dos trabalhadores terceirizados em atividade-fim da empresa tomadora de serviços. 



    2. Conclusão pela regularidade da autuação de empresa tomadora de serviços fundamentada na presunção de legitimidade dos atos praticados pelo auditor fiscal do trabalho, não em elementos concretos de prova da existência de relação empregatícia entre a empresa tomadora de serviços e o trabalhador cooperado ou contratado por empresa prestadora de serviços. 



    3. Violação do julgado na ADPF nº 324 e da tese do Tema nº 725 da RG, nos quais se assentou a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho. 4. Agravo regimental não provido (Rcl 54.723 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3/4/2023).



    Além disso, entendo que, ao reconhecer o vínculo de emprego em relação aos serviços prestados e pagamentos efetuados à pessoa jurídica, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas. Seguindo essa orientação, cito os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA Nº 725 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 958.252) E ADPF Nº 324. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE-FIM DE EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇO POR SOCIEDADE JURÍDICA UNIPESSOAL. FENÔMENO JURÍDICO DA “PEJOTIZAÇÃO”. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 



    2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48.



    3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 



    4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



    DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 56.285 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/3/2023 – grifei).



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal na ADPF 324/DF e no RE 958.252/MG, Tema 725 da Repercussão Geral. 



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator